Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude bancária. Fornecimento de QR code. Débito em conta-corrente. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral.